Tribunal: TJBA
Processo: 0512293-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0512293-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI

Advogado(s): JULIANA RAMOS OLIVA SABACK, RENATO SOUZA ARAGAO, IGOR NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A e outros

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FALHA NO SISTEMA DE FREIOS. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO CONHECIDO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E INEQUÍVOCA. ACIDENTE CAUSADO DIRETAMENTE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. NEXO CAUSAL CRISTALINO. CLASSIFICAÇÃO MANIFESTAMENTE INADEQUADA COMO "DESGASTE NATURAL". VÍCIO GRAVE EM VEÍCULO COM APENAS 5 MESES DE USO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA E BOA-FÉ. DANOS MORAIS E MATERIAIS AMPLAMENTE CONFIGURADOS. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 14 E 18 DO CDC. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação entre consumidor e fornecedores de produtos e serviços automotivos submete-se integralmente às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14 e 18 da Lei nº 8.078/90.

2.
A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório constitui elemento probatório robusto, especialmente quando corroborada por documentos técnicos e pela cronologia dos fatos.

3. Configura falha grave na prestação de serviços a liberação consciente de veículo com defeito conhecido e não corrigido no sistema de freios, assumindo o fornecedor o risco de causar acidentes.

4. A confissão extrajudicial do preposto da concessionária, admitindo que o problema no freio não foi solucionado, constitui prova suficiente da falha na prestação de serviços.

5. Não se pode classificar como "desgaste natural" falhas graves no sistema de freios de veículo zero quilômetro com apenas 5 meses de uso, configurando evidente vício do produto.

6. O nexo causal entre a conduta negligente da concessionária e o acidente ocorrido resta inequivocamente demonstrado pela proximidade temporal (1 dia) e pela natureza específica da falha.

7. A responsabilidade das fornecedoras é solidária, respondendo a montadora pelos vícios do produto e a concessionária pela falha na prestação de serviços de manutenção.

8. Acidentes causados por falhas em sistemas de segurança veicular geram dano moral presumido, independentemente de comprovação específica do abalo psíquico.

9. Os danos materiais decorrentes do acidente devem ser integralmente ressarcidos pelas fornecedoras, incluindo custos de reparo, restauração e lucros cessantes.

10. A
PELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0512293-05.2015.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

GIULIANO DE ANDRADE MARTINELLI

e apelados

EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A e NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora